Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734358-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA FRANCINETI DA SILVA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que contende com PAULA FRANCINETI DA SILVA, que determinou a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18 da Lei Distrital 5105/2013. A decisão agravada indeferiu o pedido de exclusão da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação (ID no 167402147): “Indefiro o pedido de exclusão da multa aplicada na decisão de ID 152586043 referente ao descumprimento reiterado da obrigação de fazer determinada na decisão de ID 128486516, por tratar-se de matéria preclusa para o Juízo, conforme se observa inclusive da decisão ID 163578975. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão de ID. 163578975, inclusive no que toca a multa em debate. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias.” Em suas razões recursais, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Afirma que o Distrito Federal não se mostrou inerte, empreendeu todos os esforços para cumprir as decisões judiciais a tempo, apesar da volumosa quantidade de cumprimentos individuais e das dificuldades próprias da máquina pública. Sustenta que, conforme informado no Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE ID 139453612, da Diretoria de Pagamento de Pessoas, da Secretaria de Estado de Educação, é muito alto o total de servidores beneficiados com o título judicial. Para implementar a revisão dos proventos, é necessário analisar os processos de aposentadoria de cada servidor, em sua totalidade são físicos, o que demanda desarquivamento e digitalização. Além disso, os cálculos são feitos de forma manual e individualizada e não automatizada. Ressalta que os milhares de cumprimentos individuais relativos à ação coletiva e todos os esforços administrativos voltados à implementação das obrigações de fazer superaram as possibilidades materiais do ente público, circunstância reconhecida pelo TJDFT como apta a afastar astreintes previamente combinadas. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, porquanto o agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. No que tange à aplicação da multa, a decisão agravada foi clara em demonstrar que a matéria está preclusa nos autos, uma vez que foi objeto da decisão de ID no 163578975, nos seguintes termos: “No que tange ao excesso de execução, consigno que a metodologia de cálculo deve observar a aplicação do índice de correção monetária IPCAE até 08 de dezembro de 2021, juntamente com incidência de juros de mora desde a citação e, posteriormente, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC conforme EC/113 de 2021. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, devendo incluir o valor da multa pecuniária diária, fixada na decisão de ID 152586043, referente ao descumprimento da obrigação de fazer, que tem por termo inicial o dia da ciência da parte executada da referida decisão. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo, independentemente de nova conclusão. Decorrido, retornem conclusos. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução.” Tal decisão não foi alvo de recurso da parte agravante. Merece destaque o seguinte trecho da decisão agravada: “Indefiro o pedido de exclusão da multa aplicada na decisão de ID 152586043 referente ao descumprimento reiterado da obrigação de fazer determinada na decisão de ID 128486516, por tratar-se de matéria preclusa para o Juízo, conforme se observa inclusive da decisão ID 163578975.” A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator